Tribunal: TJDFT
Processo: 0753333-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0753333-53.2020.8.07.0000 PACIENTE: FABIO JUNIO DA SILVA REIS IMPETRANTE: PAULO JOSE GUIMARAES SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor de FABIO JUNIO DA SILVA REIS apontando-se como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga. A liminar foi indeferida pela eminente Desembargadora Plantonista (ID 22390207). 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 8 de janeiro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator